Tribunal: TJMT
Processo: 1031375-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031375-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIETE AUXILIADORA ARRUDA - CPF: 728.532.201-68 (APELADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANITA NAZARIA DA COSTA ARRUDA (APELADO), MARIETE AUXILIADORA ARRUDA - CPF: 728.532.201-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações de financiamento adquirido pelo segurado, ficando este livre de responsabilidade em caso de sinistro, não se justifica referido seguro possuir prazo inferior ao financiamento do veículo.

Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BV FINANCEIRA S. A.- CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1031375-95.2020.8.11.0041, movida pelo ESPÓLIO DE ANITA NAZARIA DA COSTA ARRUDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida quite, por meio do seguro prestamista, a Cédula de Crédito Bancário CP/CDC – Operação n. 391027820, no valor de R$8.987,31 (oito mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), bem como restitua todas as parcelas pagas após a data do falecimento da segurada, de forma simples, além do pagamento de R$20.000,00 (seis mil reais) a título de reparação moral. Condenou a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de Id. 86287010, a recorrente alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que
“de forma acessória e facultativa, a autora contratou seguro para garantia de pagamento do empréstimo diretamente com a Cardif Brasil Seguros e Garantias S/A”
.

Aduz que a financiada possuía seguro prestamista da Cardif certificado de no 1244880855, com vigência de 04 /01/2017 a 04/01/2019 e que o falecimento da Sra. Anita ocorreu no dia 15/04/2020, quando a vigência do seguro já havia expirado, não havendo contrato válido e regular que autorize a quitação do débito.

Defende a aplicação do princípio da boa-fé e da
pacta sunt servanda.
No mais, discorre sobre a inexistência de ato ilícito passível de gerar abalo extrapatrimonial.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença e a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sucessivamente, pugna pela improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 86287016, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso intentado objetiva a reforma da sentença de procedência nos autos em que versa a causa sobre a negativa de cobertura de seguro prestamista.

Da legitimidade passiva
ad causam.

Preambularmente, saliento que está perfeitamente definida a responsabilidade da instituição financeira no presente feito, embora esta assevere que não pode ser responsabilizada quanto à cobertura securitária, uma vez que a avença atinente ao seguro foi celebrada com a Cardif, empresa diversa daquela.

Note-se que há diversas referências expressas à seguradora nos documentos colacionados autos, deixando antever que existia dupla garantia quanto ao pagamento do seguro em questão, tanto da seguradora como da instituição financeira que comercializava o produto em seu nome.

Outrossim, a própria recorrente menciona nas razões do recurso (pag. 03) que tem uma parceria com a seguradora, e que é quem fornece o crédito para o financiamento e o crédito para pagamento, senão vejamos o trecho,
ipsis litteris
:

“Ou seja, por intermédio de uma parceria entre a Apelante e a empresa Cardif, os consumidores tem a faculdade de contratar seguro com esta empresa. A parceria limita - se a possibilidade do cliente financiar o pagamento do seguro junto com o empréstimo. Ou seja, além da Apelante fornecer o crédito para o financiamento, fornece também o crédito para pagamento do seguro”.

Ressalte-se, ainda, que em se tratando de contrato decorrente das relações de consumo, aplica-se a teoria da aparência, uma vez que perante o consumidor é a instituição financeira quem participou dos referidos pactos, a teor do que estabelece o art. 3o, caput, do CDC.

Sobre o assunto, colaciono aresto deste e. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – TEORIA DA APARÊNCIA - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3o, 7o, §ÚNICO E 14 DO CDC – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VALOR CONSTANTE DA APÓLICE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e o cliente tomador do seguro, assim aos olhos do consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro. Aplica -se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor. (Artigo 7o, parágrafo único, CDC). “Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora.” (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015) Por violação ao princípio da informação insculpido no art. 6o, inciso III, e no art. 46 do CDC, impõe - se a obrigação da seguradora em indenizar a parte adversa pelo valor integral constante da apólice de seguros, bem como implicam no dever indenizar a título de danos morais decorrentes da falta de informação necessária ao consumidor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando -se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 36140/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)”
(TJ-MT - APL: 00423279720138110041361402018 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2018).

Desta forma, a instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização, nos moldes do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Da vigência do contrato.

A
de cujus
celebrou o contrato de financiamento em 48 vezes e aderiu ao seguro prestamista, no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme documentos em anexos.

Em se tratando de seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações de financiamento adquirido pelo segurado, ficando este livre de responsabilidade em caso de sinistro, não se justifica referido seguro possuir prazo inferior ao do financiamento do veículo.

Inclusive porque
“o pagamento do seguro foi diluído nas prestações, como pagamentos autorizados, portanto, sua vigência corresponde até o final do contrato em 03.01.21, posterior a morte da segurada. Desta forma, a negativa de cobertura é totalmente injustificada”
(sentença, Id. 86287007).

A propósito, colaciona aresto do Tribunal paranaense que bem enfrentou quentão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO DEVEDOR –
RECUSA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO – ALEGAÇÃO DE QUE O SINISTRO OCORREU FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – DESVIRTUAMENTO DO PRÓPRIO OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ESPÓLIO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA NA LIDE SECUNDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00369729620168160030 PR 0036972- 96.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 14/07/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020).

Portanto, o tempo de vigência do seguro prestamista não pode ser menor do que o tempo de vigência do financiamento, pois o objetivo do seguro prestamista é dar segurança ao segurado, caso haja eventual sinistro, tal como ocorreu na presente demanda.

Da indenização por danos morais.

Em relação à indenização por danos morais, entendo que merece guarida a pretensão da recorrente, tendo em vista que somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, podem justificar a configuração da pretensão indenizatória, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto.

No caso em exame, a parte autora/recorrida não comprovou a ocorrência dos alegados danos imateriais, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC.

No que concerne ao assunto em destaque, oportuno trazer à baila os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho, ao asseverar que:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais e busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Assim, os fatos narrados na inicial não são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano moral à parte autora, uma vez que inexiste nexo de causalidade capaz de importar no direito à percepção de indenização. Por tais motivos, é descabida a pretensão indenizatória promovida pela postulante.

Para ilustrar, segue bem o Tribunal Gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBERTURA. CARÊNCIA AFASTADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO DEVIDA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro facultativo, não-obrigatório, em que a parte autora, na qualidade de beneficiária, busca a condenação da demandada ao pagamento de indenização em razão do falecimento do segurado, aplicável a prescrição decenal prevista no art. 205 do CCB. Hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional iniciou na data do desembolso das despesas (meados de 2012), tendo a ação sido ajuizada em 2013. Alegação de prescrição afastada. Agravo retido desprovido. 2. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Mostra-se abusiva a exigência de cumprimento de novos prazos de carência quando não houve a devida informação da restrição à parte contratante. 4. Danos morais. Espécie em que a autora requer o ressarcimento das despesas. Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto. 5. Correção monetária: Sendo mera atualização monetária do valor, a correção deve ocorrer desde o desembolso das despesas pela autora sobre as quais pretende o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. 6. Honorários advocatícios que vão mantidos, pois atendidos os critérios dos §§ 3° e 4° do art. 20 do CPC/1973. AGRAVO RETIDO, APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS”
(Apelação Cível No 70066405325, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/04/2016).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. RISCO NÃO COBERTO PELO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. No caso concreto, descabe o pagamento da indenização em decorrência do falecimento da cônjuge do autor, uma vez que a causa da morte foi natural, enquanto que a garantia contratada é apenas para o caso de morte acidental. Ausência de abusividade da cláusula contratual, pois se mostrou clara e simples, atendendo o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, § 4°, do CDC. Além do mais, a proposta de seguro, devidamente assinada pela segurada, continha declaração no sentido de que a proponente tomou conhecimento das cláusulas gerais do contrato de seguro. III. Assim, tendo sido legítima a negativa de cobertura por parte da seguradora, ausente ato ilícito a ensejar o pleiteado ressarcimento por danos morais supostamente sofridos. IV. Quanto ao prequestionamento, o Órgão Colegiado não está obrigado a enfrentar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados, e nem a aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim a analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo recurso. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(Apelação Cível No 70065411753, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/04/2016).

Ressalte-se que a parte ré não recusou o cumprimento do contrato injustificadamente, o que possibilitaria a concessão de indenização por dano moral, mas por razões que, em tese, permitiriam discutir a execução contratual, garantia constitucional que lhe é assegurada.

Desta forma, não há falar em indenização a título de dano moral, quanto mais em se tratando de lesão decorrente de contrato no qual envolve a discussão quanto ao seu cumprimento, fato que isoladamente e à míngua de provas não representa atentado à personalidade.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021